Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar as alegações apresentadas pela embargante, especificamente a inexistência de distinção entre os cargos dos certames de 2018 e 2022, bem como sobre o julgado paradigma proveniente do TJPE; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidenciam os vícios alegados; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que a Portaria Conjunta n.o 08/2006 da SGA/SES prevê diferenças nas atribuições entre as especialidades de Enfermeiro, não sendo possível equiparar cargos de especialidades distintas para fins de nomeação.
3.4. A regra do art. 489, §1o, inciso VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por Tribunais de 2o grau distintos daquele a que o julgador está vinculado (STJ, REsp 1698774-RS); o precedente invocado pelo embargante não se presta aos fins vindicados.
3.5. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 489, §1o, VI, do CPC; art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021; STJ, 3a Turma. REsp 1698774-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/09/2020.